Tribunal: STF
Processo: Rcl 2349
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-10
Data de publicação: 2004-03-10

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA. Parlamentar. Senador. Inquérito policial.
Imputação de crime por indiciado. Intimação para comparecer como
testemunha. Convocação com caráter de ato de investigação. Inquérito
 já remetido a juízo. Competência do STF. Compete ao Supremo
Tribunal Federal supervisionar inquérito policial em que Senador
tenha sido intimado para esclarecer imputação de crime que lhe fez
indiciado